Tribunal: TJMT
Processo: 0008570-34.2010.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008570-34.2010.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 550.199.511-53 (APELADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 847.535.791-15 (APELADO), IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 03.671.393/0001-53 (EMBARGANTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (EMBARGANTE), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0001-25 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 550.199.511-53 (EMBARGANTE), ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 847.535.791-15 (EMBARGANTE), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 03.671.393/0001-53 (EMBARGADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0001-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 550.199.511-53 (APELANTE), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 847.535.791-15 (APELANTE), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DAL BOSCO - CPF: 072.741.239-63 (ADVOGADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 037.286.101-60 (ADVOGADO), VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 037.286.101-60 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso adesivo e julgou procedente usucapião.

2.

Os embargos alegam omissão e contradição no acórdão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

5. Os embargos não demonstram vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, mas apenas discordância com a fundamentação adotada.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0008570-34.2010.8.11.0004

EMBARGANTE: N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI

EMBARGADOS: DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração por
N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI
contra acórdão de provimento de recurso adesivo interposto por
DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA,
em autos de Usucapião Extraordinário n. 0008570-34.2010.8.11.0004 - Código 103566 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que a Câmara julgadora reformou a sentença e julgou procedentes os pedidos da inicial (id. 287691866).

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI
afirma que “o recurso adesivo apresentado pelos embargados não poderia ser conhecido ante à ausência de dialeticidade recursal”.

Defende que “a suposta prova emprestada informada no recurso adesivo, consistente na transcrição de trechos de ação de interdito proibitório (autuada em 2007 – anterior a propositura da presente ação de usucapião) não foi levada ao conhecimento do d. Juízo a quo, em total violação aos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC/2015.”

Alude que “Outro vício a ser sanado consiste no fato da col. Primeira Câmara de Direito Privado ter indeferido o pedido de desistência do recurso de apelação apresentado pela embargante sob o fundamento de que: tal recurso já foi julgado e que o STJ determinou o novo julgamento apenas do recurso adesivo, sem, contudo, avaliar o principal fundamento.”

Diz que “A embargante também defendeu em suas contrarrazões a ausência de demonstração de animus dominis dos embargados quanto à área usucapienda, o que igualmente não foi apreciado pelo Colegiado.”

Fala que “Os presentes embargos de declaração também se tornam necessários para demonstrar a falta de enfrentamento da tese quanto à nulidade da ação de usucapião em decorrência da carência de intimação dos confinantes (requisito obrigatório), bem como dos argumentos que demonstram os “memoriais descritivos” apresentados pelos embargador, não passam de uma simples planta baixa.”

Requer o acolhimento dos embargos (id. 290231384).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos de declaração (id. 291922377).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração por
N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI
contra acórdão de provimento de recurso adesivo interposto por
DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA,
em autos de Usucapião Extraordinário n. 0008570-34.2010.8.11.0004 - Código 103566 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que a Câmara julgadora reformou a sentença e julgou procedentes os pedidos da inicial (id. 287691866).

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI
afirma que “o recurso adesivo apresentado pelos embargados não poderia ser conhecido ante à ausência de dialeticidade recursal”, e afirma que a tese não foi enfrentada.

Importante anotar que, conforme id. 131721651, já se reconheceu que o recurso adesivo não fere a dialeticidade.

No id. 139826163, foram acolhidos embargos de declararão para não conhecer do adesivo por se entender não existente sucumbência recíproca, o que não afeta o entendimento de que o recurso não fere a dialeticidade.

Depois, o STJ entendeu que o recurso adesivo cumpriu o requisito de sucumbência recíproca, determinando seu julgamento, o que também não prejudica o fundamento de id. 131721651, de que o recurso não fere a dialeticidade que, portanto, entendo que é entendimento que deve ser mantido.

Para se evitar alegação de nulidade, segue a respectiva preliminar, que serve de julgamento adendo, podendo a parte ora embargante desse trecho recorrer, caso entenda necessário:

“
VOTO PRELIMINAR - DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte recorrida/requerida diz que o recurso adesivo dos autores ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento do recurso adesivo não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso. A alegação de ofensa é genérica, sem se apontar qualquer trecho desconexo.

Assim, conheço do recurso adesivo e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.”

O embargante defende que “a suposta prova emprestada informada no recurso adesivo, consistente na transcrição de trechos de ação de interdito proibitório (autuada em 2007 – anterior a propositura da presente ação de usucapião) não foi levada ao conhecimento do d. Juízo a quo, em total violação aos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC/2015.”

Este ponto foi enfrentado no voto, de modo que ausente vícios:

“[...]
Sobre a alegação de que no recurso adesivo se teria juntado documento antigo, não apresentado antes da sentença, importante registrar que se trata de
argumento inovado em embargos de declaração contra o primeiro acórdão proferido (id. 137712298) e em petição avulsa (id. 223022688).
Nas contrarrazões ao recurso adesivo, nada disso se alegou (id. 121967464).

Ademais, a alegação de que se teria ajuizado a demanda de código
70813 partiu
dos réus
(recorridos) em contestação, de modo que não convém alegar que
“os recorrentes juntaram com o recurso adesivo a cópia integral de um processo diverso
que não era discutido nestes autos
”
(id. 223022688, p. 14).

Eis trecho da
contestação
, em que os recorridos, que alegam que o documento se trata de “
processo diverso
que não era discutido nestes autos”
discutem referido feito em sua defesa (id. 119937968, p. 14):

Ainda, trecho da sentença, em que se utiliza do referido feito para fundamentar a improcedência da usucapião:

“[...] Às fls. 54/60, o requerido apresentou contestação, aduzindo, preliminarmente, litisconsórcio necessário e denunciação à lide do N. BELIVACQUA JUNIOR – SUPERMERCADO, que teria adquirido os lotes objeto da ação. No mérito, sustenta que j
á ajuizou ação de interdito proibitório
em face da irmã do requerente, a senhora DEMAZI, que era esposa de JURACY TEODORO DOURADO, que a conta de energia juntada é de 1998 e o interdito proibitório foi manejado em 2007 de modo que não decorreu o lapso temporal necessário, pugnando pela improcedência do pedido.

[...]

Isso porque o requerido IMOBILIÁRIA JARDIM ARAGUAIA comprovou que
já ajuizou ação de interdito proibitório
em face de JURACY TEODORO DOURADO, que era marido da irmã do requerente, a senhora DEMAZI, em relação ao mesmo imóvel. Dessa forma não há se falar em posse mansa e pacífica. [...]”
(id. 119937984).

Assim, o documento é comum aos réus, que utilizaram do processo em referência para sua defesa, tendo exprimido, inclusive, o fundamento da improcedência da usucapião em primeiro grau.

Conforme entende o STJ,
“É possível a juntada a posteriori de documentos com a apelação, desde que tais documentos sejam
acerca de fatos já alegados
ou
para contrapor-se a outros fatos que foram produzidos
nos autos, nos termos do art. 435 do CPC/2015 (art. 397 do CPC/1973).”
(AgInt no AREsp n. 1.471.855/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

A cópia dos autos foi juntada no recurso adesivo, mas
é prova utilizada na contestação e na sentença
, em que se reconheceu que, por conta do litígio no processo 70813, a usucapião deveria ser improcedente, de sorte que
fere a paridade de armas poder ser utilizada em favor dos réus, que utilizaram trecho que lhes foi favorável, mas não em favor dos autores,
não havendo supressão de instância
.

Anoto que o recorrido teve plena possibilidade de rechaçar o documento quando das contrarrazões, apesar de ele mesmo ter utilizado do alegado processo como defesa em contestação, mas nada fez, de modo que a alegação apenas neste momento é considerada como
nulidade de algibeira e preclusa
, suscitada apenas quando pré-ciente de entendimento que lhe pode ser desfavorável, e não feita a tempo e modo (contrarrazões ao adesivo).

Digo isso porque o recorrido é ciente de primeiro voto proferido favorável aos autores, que foi anulado e, agora, novamente infirmado, por isso, inovar no argumento neste momento é inadmissível e incide em nulidade de algibeira.

O STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO, INOVANDO NO FEITO COM NULIDADE DE ALGIBEIRA - NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020).
2. "
A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade
" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
3
. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).
4. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.213.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) [...]”.

O embargante alude que “Outro vício a ser sanado consiste no fato da col. Primeira Câmara de Direito Privado ter indeferido o pedido de desistência do recurso de apelação apresentado pela embargante sob o fundamento de que: tal recurso já foi julgado e que o STJ determinou o novo julgamento apenas do recurso adesivo, sem, contudo, avaliar o principal fundamento.”

Este ponto também foi enfrentado:

“[...]
- DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO

De proêmio dos fundamentos, destaco que a desistência
não
deve ser acolhida.

Isto porque, a apelação já foi julgada quando da sessão de 19/07/2022 (id. 136418170). Em relação a ela, não houve qualquer alteração. Pelo contrário, em embargos de declaração, o resultado do apelo foi mantido (id. 139826163).

Ademais, quando do julgamento no STJ, determinou-se novo julgamento do mérito
do recurso adesivo
, e não da apelação, como visto acima, já transcrito.

Assim, como o apelo já foi julgado, descabe dizer que é possível dele desistir, pois somente é possível fazê-lo antes do julgamento.

Neste sentido:

“Consoante orientação consolidada nesta Corte Superior, "não obstante o art. 998 do CPC/2015 (correspondente ao art. 501 do CPC/73) - autorizar o recorrente, a qualquer tempo, desistir do recurso -, sua interpretação sistemática conduz à conclusão de que tal pretensão
somente pode ser deferida quando formulada anteriormente à conclusão de seu julgamento, para que não prejudique a atividade jurisdicional
" (AgInt no AREsp 1.049.517/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Logo, indefere-se o pedido de homologação da desistência parcial do agravo em recurso especial formulado pela empresa contribuinte.”
(AgInt no AREsp n. 1.803.196/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Assim, indefiro o pedido de desistência do recurso de apelação, pois já julgado. [...]”

O recorrente ainda diz que “A embargante também defendeu em suas contrarrazões a ausência de demonstração de animus dominis dos embargados quanto à área usucapienda, o que igualmente não foi apreciado pelo Colegiado.”

Fala que “Os presentes embargos de declaração também se tornam necessários para demonstrar a falta de enfrentamento da tese quanto à nulidade da ação de usucapião em decorrência da carência de intimação dos confinantes (requisito obrigatório), bem como dos argumentos que demonstram os “memoriais descritivos” apresentados pelos embargador, não passam de uma simples planta baixa.”

Estas questões também foram rechaçadas:

“[...]
- DO RECURSO ADESIVO

Diante do determinado pelo STJ, faço novo julgamento do recurso
adesivo
, que já foi conhecido pela Corte Superior.

A questão em análise envolve a posse do imóvel descrito como de “
1125,18 (hum mil, cento e vinte cinco virgula dezoito metros quadrados) sendo 24,00 de frente para Rua J; 60,01 metros de frente para Rua Mal. Rondon; 60,01 metros confrontando com a posse da Sra. DEMAZI MARIA DA CONCEIÇÃO e 13,50 metros de fundos com o Auto Posto Draceninha - Bairro Jardim Bela Vista - Barra do Garças-MT”,
de
“propriedade da empresa Requerida, conforme consta da matricula 15647 do CRI de Barra do Garças/MT
”.

Os autores Demilson e Rosa defendem que têm a posse para fins de usucapião desde 1990.

A sentença foi de improcedência, nos seguintes termos:

“[...] É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Oportuno consignar que a ação de usucapião nada mais é do que um modo originário de aquisição da propriedade, que decorre da posse prolongada e qualificada no tempo, desde que preenchidos certos requisitos previstos em lei.

Assim, para que a usucapião possa ser declarada para o interessado, mister o preenchimento de alguns requisitos gerais, os quais devem ser analisados juntamente com a modalidade de usucapião a qual se pleiteia, visto que para cada uma o requisito temporal é variável.

No caso vertente, trata-se de usucapião extraordinária a qual, consoante previsão legal, além dos requisitos gerais de qualquer modalidade de usucapião, quais sejam, o animus domini, que é a vontade de ser dono, a posse contínua, vale dizer, sem interrupção, a posse mansa e pacífica, isto é, sem oposição, é necessário ainda que a coisa seja suscetível de usucapião e, por fim, o decurso do prazo previsto em lei, que, na hipótese em análise, é de 15 (quinze) anos. Nesse sentido:

CC/02 - Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Em audiência de instrução, a testemunha JOSÉ afirmou que conhece os requerentes desde 1992; que eles moravam perto da SANEMAT; que tinha um terreno do lado, uma cerca e eles moravam do lado; que na época que trabalhava só tinha a estação de água, duas casas e o resto era mato; que quando foi trabalhar lá eles já moravam no local; que já tinha uma casa no local; que não tinha conhecimento de cessão do imóvel; que não sabe dizer o tamanho da área; que não sabe no que eles trabalham; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá.

A testemunha NEUZA aduziu que os requerentes moram no mesmo local desde 1991; que antes era só mato lá no bairro; que só tinha a residência deles e a sua; que quando mudou pra lá, eles já moravam lá; que a casa deles já era construída, que era dois cômodos; que seu imóvel não faz divisa com o lote do processo; que não sabe de quem era o imóvel; que eles moram no local até hoje; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá; que tem cerca dividindo; que não sabe o que eles fazem da vida; que o requerido tinha uma carvoeira e agora é autônomo e a requerente trabalhava numa casa de material de construção e agora é professora do município; que a cãs aja está toda rachada; que mostradas as fotos do processo, o local não é mais igual.

A testemunha CLAUDIOMIRO disse que construiu a casa dos requerentes nos anos 1990; que foi dois cômodos e um banheiro; que na época existia duas residências, o resto era mato; que no terreno só tinha o cercado; que não sabia de quem era a área; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá; que não sabe o que a requerente faz da vida e o requerente que mexe com padrão.

No caso em exame, entendo que a controvérsia foi satisfatoriamente resolvida, de modo que o direito não milita em favor da parte requerente.

A posse “animus domini” exige que o possuidor, ainda que saiba que não é o proprietário, não reconheça, sobre a coisa, nenhum direito superior ao seu. A propósito, ensina Lenine Nequete que “É verdade que, por definição, é o 'animus domini' a vontade (ainda que de má-fé) de possuir alguém como se fosse dono, donde o dizer-se que existe mesmo no ladrão, que sabe que a coisa não lhe pertence. Mas, vencida a teoria subjetiva de Savigny pela objetiva de Jhering, entende-se que para caracterizá-lo não basta aquela vontade: é preciso que ela resulte de 'causa possessionis', isto é, do título em virtude do qual se exerce a posse: de modo que, se esta foi iniciada por uma ocupação, pacífica ou violenta, pouco importa, haverá o ânimo; se, ao contrário, originou-se de um contrato, como o de locação, por exemplo, que implica no reconhecimento do direito dominial de outrem, não se pode reconhecê-lo” (Da Prescrição Aquisitiva, Ajuris, 3ª. edição, Pg. 121).

Assim, entendo que não restaram comprovados os requisitos da ação.

Isso porque o requerido IMOBILIÁRIA JARDIM ARAGUAIA comprovou que já ajuizou ação de interdito proibitório em face de JURACY TEODORO DOURADO, que era marido da irmã do requerente, a senhora DEMAZI, em relação ao mesmo imóvel. Dessa forma não há se falar em posse mansa e pacífica.

É cediço que as provas são dirigidas ao juiz da causa, que deve apreciá-las em consonância aos elementos constantes dos autos.

Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Não tendo a requerente comprovado satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, não há como acolher a sua pretensão.

Por fim, verifico que consta pedido de gratuidade da justiça no feito, sem que fosse até o momento analisado, bem como que o feito tramitou como se gratuito fosse.

Dessa forma, o entendimento da jurisprudência é no sentido de considerar ter havido o deferimento tácito do benefício, ante a ausência de manifestação do órgão jurisdicional. [...]

Assim, DEFIRO a justiça gratuita aos requerentes.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Em suma, entendeu a julgadora de primeiro grau que
“o requerido IMOBILIÁRIA JARDIM ARAGUAIA comprovou que já ajuizou ação de interdito proibitório em face de JURACY TEODORO DOURADO, que era marido da irmã do requerente, a senhora DEMAZI, em relação ao mesmo imóvel. Dessa forma não há se falar em posse mansa e pacífica.”

Ocorre que partiu de premissa equivocada.

O art. 1.204 estabelece que
“Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

O art. 1.238, que dispõe que,
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”
, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único,
“
a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”
.

Primeiramente, cumpre asseverar que os autos de interdito proibitório código nº 70813 foram extintos
sem resolução de mérito
, conforme sentença que segue:

“[...]

Conforme se depreende dos autos, os advogados da parte requerente foram intimados para apresentarem aos autos o novo contrato social da empresa, com o nome dos novos representantes ou dos sócios remanescentes com poderes de gestão. Após o transcurso da intimação, não houve qualquer manifestação, quedando-se inerte após 09 meses.

Ainda nesse sentido, tem entendido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EXTINÇÃO DO PROCESSO - INCISO IV ARTIGO 267 CPC - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. Pela regra do parágrafo 3º artigo 267 CPC, o juiz deverá conhecer de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, da situação descrita no inciso IV do mesmo dispositivo legal, que trata da extinção do processo, sem resolução do mérito, quando for verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (Processo 00787-2008-060-03-00-2 RO. TRT/MG. Relator Jales Valadão Cardoso. Segunda Turma. Publicação 05/02/2010)

Nestes termos não há como prosseguir com a ação sem a adequação dos pressupostos para regular seguimento do feito.

Não obstante, destaque-se que, os advogados da parte requerente, foram intimados para promoverem a nova apresentação do contrato social da empresa reclamante e não o fez.

Assim, não há como prosseguir com a ação sem a adequação dos pressupostos para regular seguimento do feito, vez que até a presente não houve habilitação dos sucessores ou de sócios remanescentes para regularização e andamento do feito.

Neste passo o feito deve ser extinto posto o feito apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 267, IV do Código de Processo Civil.

Condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.”

A improcedência ou a extinção sem mérito de demanda possessória não tem o condão de interromper a posse da parte requerida. Ou seja, se for considerar os autos do interdito proibitório, não são suficientes a interromper a posse para fins de usucapião, pois extintos sem mérito.

O mesmo assevera o STJ, no sentido de que
,
"[a] ação possessória extinta sem a resolução do mérito - ou ainda aquela julgada improcedente - não implica reconhecer a interrupção do prazo para a aquisição da propriedade (usucapião) pois é certo que,
em tais circunstâncias (extinção ou improcedência), nenhuma influência exerce sobre as relações jurídicas que versam sobre a propriedade (domínio) do bem imóvel usucapiendo
.
”
(AgInt no AREsp 1542609/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 06/04/2021).

Ademais, outro ponto importante não foi observado pela juíza.

A parte autora bem delimitou a sua posse, apresentando memorial descritivo, em que se verifica que incide sobre parte dos lotes 02, 03, 04, 05 e 06 da matrícula (id. 119937967, p. 19), enquanto que a pretensão na ação de interdito proibitório é o lote 01 (id. 119938004, p. 09), conforme documentação acostada naqueles autos.

Por fim, depreende-se que, naquele feito, a posse era pleiteada contra a pessoa de Juracy Teodoro Dourado, e não contra os autores desta demanda de usucapião.

Mesmo assim, novamente informo que aquele feito foi extinto sem mérito, o que não interfere no direito à usucapião em análise.

Na sentença proferida neste feito, foram transcritas as provas testemunhais, que infirmam a longa posse dos autores/recorrentes:

‘ Em audiência de instrução, a testemunha JOSÉ afirmou que
conhece os requerentes desde 1992
; que eles moravam perto da SANEMAT; que tinha um terreno do lado, uma cerca e eles moravam do lado; que na época que trabalhava só tinha a estação de água, duas casas e o resto era mato;
que quando foi trabalhar lá eles já moravam no local
; que já tinha uma casa no local; que não tinha conhecimento de cessão do imóvel; que não sabe dizer o tamanho da área; que não sabe no que eles trabalham; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá.

A testemunha NEUZA aduziu que
os requerentes moram no mesmo local desde 1991
; que antes era só mato lá no bairro; que só tinha a residência deles e a sua;
que quando mudou pra lá, eles já moravam lá
; que a casa deles já era construída, que era dois cômodos; que seu imóvel não faz divisa com o lote do processo; que não sabe de quem era o imóvel; que eles moram no local até hoje; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá; que tem cerca dividindo; que não sabe o que eles fazem da vida; que o requerido tinha uma carvoeira e agora é autônomo e a requerente trabalhava numa casa de material de construção e agora é professora do município; que a cãs aja está toda rachada; que mostradas as fotos do processo, o local não é mais igual.

A testemunha CLAUDIOMIRO disse que
construiu a casa dos requerentes nos anos 1990
; que foi dois cômodos e um banheiro; que na época existia duas residências, o resto era mato; que no terreno só tinha o cercado; que não sabia de quem era a área; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá; que não sabe o que a requerente faz da vida e o requerente que mexe com padrão.’

Percebe-se, assim, que a posse dos autores/recorrentes remonta desde o ano de 1990 e, até o dia de hoje, como está sem oposição e é exercida de maneira justa, soma 32 anos, tempo mais que suficiente à usucapião.

A usucapião pode ser implementada no curso da demanda, ou seja, ajuizado o feito, nada impede que o prazo do tramitar do processo seja computado para este fim.

A interpretação é feita à luz do art. 493 do CPC, que estabelece que
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

Com isso, fica autorizado ao julgador aferir se o prazo da prescrição aquisitiva foi completado no curso da demanda e, com isso, é evitado o ajuizamento de nova demanda para se obter direito que anteriormente poderia ter sido reconhecido pelo Poder Judiciário em harmonia com os princípios da economia processual e duração razoável do processo, ou se evita prejuízos irreparáveis àquele de, pelo período compreendido pela lei, utiliza o imóvel sem oposição.

O Enunciado nº 497 da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF) dispõe sobre esta hipótese, ao elucidar que
"o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor".

Cumpre asseverar, em sintonia com o entendimento do STJ, que a peça contestatória não tem o condão de interromper o exercício da posse do autor da ação de usucapião, mas apenas configura discordância com a aquisição da propriedade, o domínio, já que, para impedir o exercício possessório,
é necessário ato incisivo do proprietário junto à posse, como à exemplo do caso de ajuizar demanda reivindicatória ou tentar/conseguir se imitir na posse de outra maneira
, o que não ocorreu no caso em questão.

Portanto, o prazo do curso da demanda de usucapião deve ser considerado para contabilidade da prescrição aquisitiva, sob a luz do art. 493 do CPC e de julgados da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda. 2.
O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 493 do CPC/2015. Precedentes. 3. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pela parte autora, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.
Precedentes. 4. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação recursal, insuscetível de exame diante da preclusão consumativa. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.948.445/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Logo, o caso é de procedência da demanda de usucapião.

Acerca do memorial descritivo, foi juntado no id. 119937973, p. 31/41, bem como no id. 119937974, p. 8/9. Apesar de o recorrido induzir que a União foi desfavorável aos documentos apresentados, o foi em primeiro momento quanto aos de id. 119937973, p. 31/41, mas após a juntada dos de id. 119937974, p. 8/9, aferiu-os e entendeu que não tinha interesse na lide (id. 119937974, p. 42/43), de modo os documentos serviram aos fins a que se destinam, de delimitar o imóvel, além de ter se juntado as respectivas matrículas.

Ademais, a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, não é necessária à instrução do feito, quando acompanhado de memorial descritivo e mapa.

Neste sentido, julgado quando vigente o CPC/73, da época do ajuizamento da demanda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ação de usucapião - juntada da guia de anotação de responsabilidade técnica (ART) - desnecessidade - Não são requisitos para a ação de usucapião a juntada da Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional que elaborou o memorial e o mapa do imóvel usucapiendo, nos termos do art. 942 do CPC juntada as plantas do imóvel com devida individualização determinada produção de prova pericial nos autos
Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 00123223820128260000 SP 0012322-38.2012 .8.26.0000, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 29/08/2012, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2012).

Acrescento que a
lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, art. 225, nada versa sobre a usucapião no §3º.

[...]

Deste modo, demonstrados os requisitos para a usucapião, deve a sentença ser reformada.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso adesivo dos autores e julgo procedente o pleito de usucapião do imóvel objeto de litígio.

Apelação já julgada (id. 131721651 e id. 139826163).

Condeno a parte requerida em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa atualizado.

Preparo do recurso adesivo já recolhido (id. 136760197).

É como voto”.

Acerca da petição de chamamento do feito à ordem (id. 302733393, em que se requer, por fim, o desprovimento do recurso adesivo, confunde-se com o próprio mérito da questão, já tratada nas sessões pretéritas e reafirmadas nestes embargos de declaração.

Entendo que o imóvel está individualizado, ao se fundamentar que, “
Acerca do memorial descritivo, foi juntado no id. 119937973, p. 31/41, bem como no id. 119937974, p. 8/9. Apesar de o recorrido induzir que a União foi desfavorável aos documentos apresentados, o foi em primeiro momento quanto aos de id. 119937973, p. 31/41, mas após a juntada dos de id. 119937974, p. 8/9, aferiu-os e entendeu que não tinha interesse na lide (id. 119937974, p. 42/43), de modo os documentos serviram aos fins a que se destinam, de delimitar o imóvel, além de ter se juntado as respectivas matrículas.”

Se está individualizado, certamente que não incidirá sobre área diversa da objeto dos autos.

Sobre o argumento de ausência de decisão saneadora, não foi objeto dos embargos de declaração, sendo inovação por mera petição, o que não deve ser analisado.

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destinam os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO
,“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Não vejo, neste momento, motivos para condenação da parte embargante ao pagamento da multa, tendo em vista que deve ser preservado o direito a recursos, não sendo o caso de se reconhecer o caráter protelatório dos seus embargos de declaração (art. 1.026, §2º, do CPC).

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Após detida análise dos autos tenho que os embargos devem ser rejeitados.

Da leitura das ponderações do recurso, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Explico:

A parte embargante sustenta que o acórdão não
enfrentou à tese de ausência de dialeticidade recursal e inovação argumentativa no recurso adesivo dos embargados.

Importante registrar que houve novo julgamento do recurso adesivo por determinação do STJ ao julgar o Recurso Especial nº 2.111.554/MT, confira-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL CONTRA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA SENTENÇA. APELAÇÃO ADESIVA CONTRA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTERESSE RECURSAL.

1. Ação de usucapião, ajuizada em 05/11/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/06/2023 e concluso ao gabinete em 23/11/2023.

2. O propósito recursal é decidir se existe sucumbência recíproca a autorizar interposição de apelação na forma adesiva quando o recurso principal busca revogar a gratuidade de justiça.

3. Inexiste limitação de conteúdo de recurso interposto na forma adesiva, sendo a única subordinação entre o recurso principal e o adesivo de caráter formal. Admitido o principal, havendo sucumbência de ambas as partes mesmo que em matérias e proporções distintas, autoriza-se a interposição de apelação na forma adesiva.

Precedentes.

4. A concessão de gratuidade de justiça em sentença equivale na prática à redução de honorários em desfavor da parte que, embora consagrada vencedora no julgamento de mérito em primeiro grau, fica privada da percepção dos honorários em razão da suspensão de sua exigibilidade, condição que se extingue após cinco anos, ocasionando verdadeira alteração no mundo dos fatos.

5. Analogia com precedentes do STJ que reconhecem preenchido o requisito da reciprocidade do art. 997, § 1°, do CPC na sucumbência advinda da modificação dos honorários.

6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.111.554/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) (Id.
221673689)

Extrai-se do dispositivo do acórdão do Resp. que o recurso adesivo foi conhecido. Confira-se:

“[...] Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO para que o recurso de apelação adesivo dos recorrentes (DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA) seja conhecido e seu mérito novamente apreciado pelo Tribunal de origem. [...]” (Id.
221673689 - Pág. 13)

Veja-se que a decisão do STJ determinou tão somente que o recurso adesivo fosse julgado no mérito, ou seja, o julgamento do recurso de apelação permaneceu hígido.

Destarte tenho que a questão referente ao conhecimento do recurso adesivo restou decidida no recurso especial.

E, mesmo que assim não fosse, inexiste a omissão apontada.

O acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pelo embargado expressamente
enfrentou a tese de ausência de dialeticidade recursal em sede de preliminar (Id.
131721651 - Pág. 2).

Do mesmo modo houve enfrentamento da tese acerca de inovação argumentativa no recurso adesivo dos embargados.

Nesse particular o embargante sustenta que “
Não se pode valorar documentos antigos juntados pelos embargados em sede de recurso de apelação adesiva (id 119938004 ao id 119938008), por traduzir em inovação recursal”.

Ocorre que a questão foi devidamente analisada no acordão que a bem da verdade reconheceu a existência de inovação argumentativa do próprio embargante, nos seguintes termos:

“[...] Sobre a alegação de que no recurso adesivo se teria juntado documento antigo, não apresentado antes da sentença, importante registrar que se trata de
argumento inovado em embargos de declaração contra o primeiro acórdão proferido (id. 137712298) e em petição avulsa (id. 223022688).
Nas contrarrazões ao recurso adesivo, nada disso se alegou
(id. 121967464). [...]” (Id. 282872368 - Pág. 9)

Portanto, inexiste a omissão suscitada.

O embargante sustenta também que o acórdão
não se manifestou sobre a tese de impossibilidade de julgamento do recurso adesivo em separado do recurso principal.

Acerca dessa questão o embargante sustenta: “
Outro vício a ser sanado consiste no fato da col. Primeira Câmara de Direito Privado ter indeferido o pedido de desistência do recurso de apelação apresentado pela embargante sob o fundamento de que: tal recurso já foi julgado e que o STJ determinou o novo julgamento apenas do recurso adesivo, sem, contudo, avaliar o principal fundamento.”

Menciona ainda
que “
quando o STJ determinou novo julgamento do adesivo, por óbvio, ele devolveu toda a matéria à apreciação do TJMT.”

Novamente inexiste omissão.

A determinação do SJT foi clara no sentido de novo julgamento somente do recurso adesivo, inexistindo margem de dúvida quanto a essa questão.

E mesmo que assim não fosse o acórdão se expressou acerca da impossibilidade da desistência do recurso de apelação no tópico denominado “DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO” (Id. 282872368 - Pág. 3), logo, não há falar em omissão.

O embargante defende ainda que o acórdão não enfrentou a tese quanto à ausência de “animus dominis” dos embargados quanto à usucapienda.

Novamente não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão reconheceu o “animus dominis” dos embargados:

“[...]
Percebe-se, assim, que a posse dos autores/recorrentes remonta desde o ano de 1990 e, até o dia de hoje, como está sem oposição e é exercida de maneira justa, soma 32 anos, tempo mais que suficiente à usucapião.

A usucapião pode ser implementada no curso da demanda, ou seja, ajuizado o feito, nada impede que o prazo do tramitar do processo seja computado para este fim. [...]

Por fim, a parte embargante defende que o acórdão é omisso uma vez que não se manifestou acerca
da validade dos memoriais descritivos.

O acórdão reconheceu a validade do memorial:

“[...]
Acerca do memorial descritivo, foi juntado no id. 119937973, p. 31/41, bem como no id. 119937974, p. 8/9. Apesar de o recorrido induzir que a União foi desfavorável aos documentos apresentados, o foi em primeiro momento quanto aos de id. 119937973, p. 31/41, mas após a juntada dos de id. 119937974, p. 8/9, aferiu-os e entendeu que não tinha interesse na lide (id. 119937974, p. 42/43), de modo os documentos serviram aos fins a que se destinam, de delimitar o imóvel, além de ter se juntado as respectivas matrículas. [...]” (Id.
282872368 - Pág. 9)

Destaco que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
acompanho a relatora e

REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025